Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-45.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU AS CONTAS DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR
contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral,
que aprovou as contas da candidata ao cargo
de vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado
das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44638621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento das diligências requeridas
pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades
concretas,
comprometeu
o
julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas
quando
os
elementos
dos
autos
forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas
pelo Ministério Público foram genéricas e
desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados,
analisados
e
validados
pelo
Sistema
de
Prestação
de
Contas
Eleitorais
(SPCE),
respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação das contas da candidata ao cargo de
vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise substancial das contas, não compromete
a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67,
69.

Num. 4463862

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600581-45.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação, Candidato
Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-
45.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Maria
José Veiga relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro no
art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de
contas eleitorais do Requerente Maria José Veiga, que concorreu a cargo eletivo de vereadora pelo
Partido Rede Sustentabilidade no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de
2024, julgadas aprovadas, tendo em vista que, não houve qualquer impropriedade ou irregularidade
grave. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARIA JOSE VEIGA (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638621
25/07/2025
14:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.821
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600581-
45.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARIA JOSE VEIGA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU AS CONTAS DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR
contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral,
que aprovou as contas da candidata ao cargo
de vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado
das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44638621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento das diligências requeridas
pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades
concretas,
comprometeu
o
julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas
quando
os
elementos
dos
autos
forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas
pelo Ministério Público foram genéricas e
desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados,
analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação das contas da candidata ao cargo de
vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise substancial das contas, não compromete
a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67,
69.

Num. 44638621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44576399), que aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora MARIA JOSE VEIGA.
Em suas razões recursais (ID 44576403), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44576406), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) preliminarmente, o recurso do MPE
interposto em 23/06/2025 é intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no dia
06/06/2025, operando-se o prazo recursal final em 11/06/2025; b) o recurso do MPE se baseia
em mera ilação, sem prova ou indício de irregularidade nas contas; c) o fato de a prestação de
contas estar zerada na maioria dos itens, não configura irregularidade nem sequer indício de
irregularidade a ser apurada; d) as diligências devem ser específicas, claras e guardar conexão
com irregularidade formal ou indício concreto e robusto; e) o MPE não apontou irregularidades
concretas ou indícios de sua existência, baseando o pedido de diligência apenas no fato de as
despesas estarem em um único item, o que não é fundamento legal para diligência; f) não houve

Num. 44638621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
cerceamento do "dever de devida diligência" por parte do juízo de primeiro grau.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44614986) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na sentença, os
documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes para
demonstrar a regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico”.
É o breve relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pela recorrida, registre-se que a intimação do
Ministério Público Eleitoral operou-se via sistema na data de 04/06/2025, operando-se o prazo
automático de 10 dias para ciência em 16/06/2025, restando como prazo final para manifestação
o dia 23/06/2025, prorrogado em decorrência do feriado.
O recurso foi interposto na data de 23/06/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora MARIA JOSE VEIGA.
Em suas razões recursais (ID 44576403), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
"Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral

Num. 44638621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado."
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

"Na prestação de contas - simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas - itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de "extrato da
prestação de contas" do sistema SPCE aparecer "zerada".
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
"justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura; (...), ou que se "Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que
tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a "a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados"
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução

Num. 44638621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave."

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
"Dessa forma, empreendida a análise dos autos, eis que comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, com consequente desprovimento do recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral."
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de MARIA
JOSE VEIGA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600581-
45.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES

Num. 44638621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514350119000000043578200
Número do documento: 25072514350119000000043578200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:18:48
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
MARIA JOSE VEIGA - Advogados do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO
DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025